Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VOO INTERNACIONAL. EVENTUAL EXTRAVIO DE ITENS DA BAGAGEM. QUEBRA DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Nos casos de transporte aéreo internacional, as Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal prevalecem sobre o CDC no que tange às indenizações por danos materiais em caso de falha na prestação dos serviços, conforme a tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 210 do STF.
2. Nas hipóteses de danos extrapatrimoniais, eventuais indenizações decorrentes de extravio de bagagem ou de atraso em voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, conforme a tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 1.240 do STF.
3. Ainda que aplicável o CDC e a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC, o magistrado, pautado pelas regras de julgamento, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 (CDC) e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.
7. Diante da evidente quebra do nexo causal entre os fatos alegados e o suposto dano sofrido, bem como em razão da conduta desidiosa da consumidora, é que se afasta a responsabilidade objetiva do Apelado, conforme art. 14, §3o, do CDC, o que, por consequência, obsta eventual condenação por danos materiais ou morais, uma vez os precários elementos probatórios dos autos não permitem concluir por suposta conduta ilícita da empresa aérea.
8. Recurso conhecido e não provido.